Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0713259-91. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ. SENTENÇA GENÉRICA QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A REQUERIDA E DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública 0713259-91.2020.8.07.0020, movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da requerida/agravada, em que os pedidos foram julgados procedentes para condenar a ré em obrigações de fazer e não fazer relacionadas à propaganda, ao pagamento de danos morais coletivos e, ainda, a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado.
2. Não se pode afastar, de plano, a necessidade de liquidação prévia, quando o próprio dispositivo da sentença coletiva exige a comprovação da contratação dos serviços ofertados pela requerida, bem como dos prejuízos concretos sofridos.
3. O Tema 1.169 do STJ traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria, inexistindo limitação de alcance definida por área ou matéria tratada.
4. Agravo conhecido e não provido.